Tribunal: CARF
Processo: 16327.001164/2008-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIEGE LACROIX THOMASI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
S2­C3T2
Fl. 1

1

S2­C3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
16327001164200877
Recurso no
873770
Resolução no
2302­000.107 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Data
28072011
Assunto
Solicitação de Diligência
Recorrente
YASUDA SEGUROS S/A
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros da Segunda Turma da Terceira Câmara da Segunda
Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais por unanimidade, em converter o
julgamento em diligência nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
Marco Andre Ramos Vieira­Presidente

Liege Lacroix Thomasi ­ Relatora.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Andre Ramos
Vieira (Presidente), Liege Lacroix Thomasi, Arlindo da Costa e Silva, Adriana Sato, Vera
Kempers de Moraes Abreu.
Ausência momentânea do conselheiro Manoel Coelho Arruda Junior.
Relatório
Trata o presente de auto­de­infração, lavrado em 14/08/2008, em desfavor do
sujeito passivo acima passivo acima identificado, com ciência em 18/08/2008, em virtude do
descumprimento do artigo 32, inciso IV, §5o, da Lei n.o 8.212/91 e artigo 225, inciso IV do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99, com multa punitiva
aplicada conforme dispõe o artigo 32, § 5o da Lei n.o 8.212/91 e artigo 284, inciso II, do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99, por não ter informado
nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP’s, os valores
pagos aos administradores não empregados a título de participação nos lucros, nas
competências de 01/2004, 02/2004, 02/2005 e 02/2006, conforme discriminativo de fl. 28.

Fl. 152
DF CARF MF
Impresso em 20/09/2011 por PATRICIA ALMEIDA PROENCA
CÓPIA
Autenticado digitalmente em 19/08/2011 por LIEGE LACROIX THOMASI, Assinado digitalmente em 19/08/201
1 por LIEGE LACROIX THOMASI, Assinado digitalmente em 25/08/2011 por MARCO ANDRE RAMOS VIEIRA

Processo no 16327001164200877
Resolução n.o 2302­000.107
S2­C3T2
Fl. 2

2
Após a apresentação de defesa, os autos baixaram em diligência para
pronunciamento conclusivo do auditor fiscal quanto à procedência da autuação, já que o auto
de infração relativo à obrigação principal, também foi convertido em diligência.
Informação fiscal de fls. 82/83, confirma a autuação e diz que o percentual de
2,5%, cobrado das instituições financeiras persiste na nova redação do artigo 22, da Lei n.o
8.212/91, dada pela Lei n.o 9.876/99.
O contribuinte foi cientificado do resultado da diligência e se manifesta
ratificando os termos da defesa e pela insubsistência da autuação.
Acórdão de fls. 91/106, pugna pela procedência do AI e inconformado, o
contribuinte apresentou recurso arguindo em síntese:
a) a tempestividade da peça recursal;
b) que os valores pagos a título de participação nos lucros não tem incidência
contributiva, conforme disposto pela alínea “j” do §9o, do artigo 28 da Lei
n.o 8.212/91;
c) que as participações foram pagas nos moldes da Lei n.o 6.404/76;
d) que o decreto não pode ampliar o alcance dado na lei;
e) a ocorrência de bis in idem com a Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido;
f) ausência de fundamento legal porque a Lei Complementar n.o 84/96 foi
revogada;
g) que o limite da multa não pode abranger a totalidade dos empregados, já que
apenas seis receberam a verba e
h) argúi a conexa com o AI 37.176.481­5, que refere­se à obrigação principal,
requerendo por fim, a insubsistência dos dois AI’s.
O recurso cumpriu com o requisito de admissibilidade devendo ser conhecido.
Entretanto, inclusive como solicita a recorrente, é de se notar que a obrigação
principal, relativa ao pagamento de Participação nos Lucros e Resultados está sendo discutida
em outro processo e somente após o julgamento do mesmo é que se poderá julgar este auto de
infração que trata do descumprimento de obrigação acessória decorrente daquela obrigação
principal.
Assim, entendo que este processo deve ser convertido em diligência para que
seja julgado conjuntamente com o processo que trata da obrigação principal conexa a este auto
de infração.
Liege Lacroix Thomasi­Relatora

Fl. 153
DF CARF MF
Impresso em 20/09/2011 por PATRICIA ALMEIDA PROENCA
CÓPIA
Autenticado digitalmente em 19/08/2011 por LIEGE LACROIX THOMASI, Assinado digitalmente em 19/08/201
1 por LIEGE LACROIX THOMASI, Assinado digitalmente em 25/08/2011 por MARCO ANDRE RAMOS VIEIRA